Tribunal: STF
Processo: RHC 270113
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kellen Cristina Matias da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.064.661/SP (docs. 43 e 44).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente foi condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 23, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
A decisão ora recorrida consistiu no indeferimento liminar do Habeas Corpus nº 1.064.661/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de inadmissível reiteração de pedidos, nos termos dos arts. 21, XIII, “c”, e 210 do Regimento Interno daquela Corte.
Entendeu-se que a matéria deduzida no writ já seria objeto de apreciação em outros habeas corpus anteriormente impetrados, razão pela qual o feito não mereceria prosseguir, sem análise do mérito e sem o exame do alegado constrangimento ilegal.
Ocorre que a decisão recorrida incorre em ilegalidade e violação ao direito de locomoção da recorrente, na medida em que deixou de apreciar situação jurídica superveniente, consubstanciada no acórdão proferido na Revisão Criminal, que manteve o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamentos que se mostram dissociados da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Com efeito, o Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça não se limitou à mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, mas teve por objeto novo título decisório, qual seja, o julgamento da Revisão Criminal, circunstância que afasta, por completo, a alegação de reiteração indevida.
Ao indeferir liminarmente o writ, sob fundamento exclusivamente formal, a decisão recorrida impediu o controle da legalidade da dosimetria da pena e perpetuou constrangimento ilegal manifesto, consistente no afastamento da minorante do tráfico privilegiado sem a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.
Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma, a fim de que seja superado o óbice formal imposto e reconhecido o direito da recorrente à apreciação do mérito do habeas corpus, com a consequente restauração da legalidade.
[...]
A recorrente sofre constrangimento ilegal decorrente do indevido afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, apesar de preencher todos os requisitos legais exigidos para a sua incidência.
[...]
No presente caso, a recorrente preenche todos os requisitos, e o afastamento da benesse foi ilegal, conforme se demonstrará.
A recorrente preenche todos os requisitos legais: é primária, possui bons antecedentes e não há prova concreta de seu envolvimento habitual com o tráfico. A balança de precisão, por si só, e informações genéricas de policiais, não são elementos válidos para negar um direito previsto em lei.
Ademais, a própria ré confirmou em juízo que, à época dos fatos, passava por grave crise financeira, motivo que a levou a cometer o delito. Afirmou, ainda, que essa foi a única vez que vendeu drogas ao usuário, nunca tendo sido processada anteriormente. Sua confissão foi marcada pelo arrependimento sincero, demonstrado pela dor de ter ficado longe de suas filhas menores, o que evidencia que a conduta foi um ato isolado e incompatível com a dedicação habitual a atividades criminosas.
A recorrente ostenta a primariedade como um de seus principais predicados. O fato de ter cometido um único crime, ainda que de forma reprovável, não pode ser encarado como um indicativo de sua conduta habitual, mas sim como um lamentável desvio em sua trajetória de vida.
O sistema penal, além de punitivo, tem um viés ressocializador. A pena, ao ser aplicada, busca não apenas a punição do ato, mas também a recuperação do indivíduo para que não volte a delinquir. Nesse sentido, a ré já manifestou seu sincero arrependimento pela conduta.
Portanto, o que se busca aqui não é a reavaliação do mérito das provas que levaram à sua condenação, mas sim a readequação da reprimenda imposta. A aplicação de um regime de cumprimento de pena mais brando faz jus à sua condição de ré primária, pois reflete uma resposta penal que equilibra a sanção do delito com a oportunidade de sua reintegração social, em vez de uma punição desproporcional que poderia ter um efeito contrário.  (doc. 31, p. 14-16).
 
E, ao final, requer:
 
a) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); b) por consequência, o redimensionamento da pena, com a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33 do Código Penal. (doc. 31, p. 28).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 43 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ressalto, por fim, a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator